Tribunal: TJMT
Processo: 1027102-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027102-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA KAISER - CPF: 019.213.052-82 (AGRAVANTE), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), FERNANDA BRUNA KAISER - CPF: 043.991.321-75 (AGRAVANTE), FERNANDA BASSO RESENDE - CPF: 046.360.021-56 (AGRAVADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA T
UTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS –
INDICAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A TERCEIRO – INSURGÊNCIA DO CREDOR MANIFESTADA -
AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO

-
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

Não obstante os direitos aquisitivos relativos do imóvel dado alienação fiduciária em garantia, decorrentes de valores já quitados pelo devedor, seja passível de constrição, a rigor do que sugere o artigo 835, XII, do CPC, a indicação de bem pertencente a terceiros não pode suprir sua obrigação de satisfação do débito, tampouco admite que se obrigue o credor a aceitá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
Fernanda Bruna Kaiser

e por
Flavia Maria Kaiser
, com o fito de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde
, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos autos dos
Embargos à Execução de n
.
º 1007447-98.2023.8.11.0045
, opostos em face d
e

Fernanda Basso Resende
.

Para tanto,
a
s
agravante
s
alega
m
, em breve resumo, que
preenchem os requisitos
necessári
os para a atribuição do efeito
suspensivo
aos embargos, uma vez que a
inda que
o imóvel ofertado como caução seja financiado, é
perfeitamente possível a penhora dos direitos das fiduciantes sob
re

o bem
, especialmente quando o débito que pende sobe
ele é de
45% do valor do imóvel.

Asseveram, também, que o prosseguimento da execução
pode
lhes
causar prejuízos irreparáveis,
tendo em vista a
possibilidade de
suportarem a
constrição de bens.

O pedido liminar de efeito
ativo foi
indeferido (id.
191337197
).

As
contrarrazões
vieram ao id
.

192091165
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos
à execução
depende da
demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência,
quais sejam,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
),
além da
existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficient
e p
ara garantir a dívida executada, a rigor do
§ 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

(...)

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”
.
(
g.n
.)

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito
suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0342.12.007333-9/002, Relator (a):
Des.(
a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os
embargos à execução
não terão efeito suspensivo,
cuja medida depende
do preenchimento dos requisitos supracitados
de forma cumulativa.

No caso em
análise
, constata-se que o juízo singular
indeferiu o p
leito suspensiv
o,
notadamente,
porque
a execução não se encontra garantida, conforme
expressa
previsão legal
, uma vez que o
imóvel
ofertado pelas executadas, ora agravantes, encontra-se
gravado com alienação fiduciária dada em garantia
em contrato de financiamento bancário.

Nesse contexto,
não obstante
os
direitos aquisi
tivos relativos
do imóvel
dado
alienação fiduciária em garantia
,
decorrentes de valores já quitados pelo devedor,
seja p
a
ssível
de
constrição
,
a rigor do que sugere
o
artigo 835, XII, do CPC
,
a
indicação de bem pertencente a terceiros não pode suprir sua obrigação de satisfação do débito
, tampouco
admite que se obrigue o credor
a
aceitá-lo
.

Isto porque, a penhora autorizada
/permitida
pela propalada norma
constitui
opção do credor, uma vez que possui o escopo de resguardar
o
direito
dele
ao recebimento da dívida executada,
s
endo certo que não cabe inviabilizar a
constrição
sobre os direitos pertencentes à
parte
executada
,
do mesmo modo que
não
se pode

impor ao exequente
a constrição de bem, pertencente a terceiro,
como forma de garantia do débito executado, como pretendem as recorrentes
.

Nesse sentido, por mais que
se rebelem
a
s
agravante
s
,
não
se pode ter como garantida a execução,
pela
simples

oferta de imóvel alienado fiduciariamente,
ainda que de elevado valor mercadológico, notadamente, quando, em face dela o credor manifesta expressa
insurgência
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO - Nada impede a penhora envolvendo imóvel objeto de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, quando a constrição recai sobre os direitos aquisitivos, que têm inequívoco valor econômico – Artigo 835, XII do CPC - Impossibilidade de se impor ao exequente a aceitação de bem pertencente a terceiros, que já foi exaustivamente recusado – Princípio da menor onerosidade não pode ser invocado genericamente de modo a dificultar a satisfação do crédito – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 21658279720218260000 SP 2165827-97.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

Assim,
sem que a execução esteja garantida
,
é de rigor o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos executivos.

N
o mesmo sentido,
esta Câmara
já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO – EMBARGOS DE DEVEDOR – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA OS REFERIDOS EMBARGOS DE DEVEDOR – CAUÇÃO PARCIAL QUE NÃO SEGURA DE FORMA SUFICIENTE A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES CONTRATUAIS (ABUSIVIDADES DE ENCARGOS) QUE DESAFIAM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos insculpidos no art. 739-A, § 1º, do CPC e a garantia do juízo há que ser suficiente, o que não se verifica quando há consignação parcial do débito discutido na Execução. Aliado a tal fato, também se mostra como obstáculo à concessão de efeito suspensivo para os Embargos
a
Execução a existência de questões que desafiam a instrução do processo, porquanto se não afastam, ao menos ofuscam, a probabilidade do direito invocado.

(N.U
1015882-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

N
a mesma esteira caminha a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919 CPC - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. - Consoante estabelece o art. 919, § 1º, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea - Ausentes um dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução - Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.”
(TJ-MG - AI: 10000211866017001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. SUPRIDOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O embargos
à execução será imbuído do efeito suspensivo quando demonstrado o requerimento do embargante; estiverem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; e esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo a ausência de um deles suficiente para negar o efeito
pretendido
.”
(TJ-RO - AI: 08006624420208220000 RO 0800662-44.2020.822.0000, Data de Julgamento: 24/07/2020)

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024